Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700527-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão de ID 27886643, esta Relatoria homologou o pedido de desistência e não conheceu do recurso. A agravante opôs embargos de declaração no ID 28229469, alegando equívoco na decisão, uma vez que não teria requerido a desistência do recurso, mas apenas noticiado a perda do objeto. Requer seja considerado prejudicado o recurso por ausência de interesse processual. O embargado não se manifestou conforme certificado no ID 28890947. Decido. É cediço que os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. Na espécie, verifica-se que o aluno agravado já concluiu regularmente o curso de medicina, com a realização da colação de grau em 31 de julho de 2021, conforme ata da sessão especial de colação de grau e demais documentação juntados aos autos. Nesse contexto, tenho que, no caso, a colação de grau do agravado acarreta a perda do interesse recursal. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para retificar a decisão anteriormente proferida, reconhecendo a prejudicialidade do agravo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator